Tribunal: TJDFT
Processo: 0704089-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE ARRESTO CAUTELAR DE ATIVOS FINANCEIROS DA AGRAVADA SUFICIENTES À GARANTIA DO VALOR DA OBRIGAÇÃO. ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Segundo o disposto no art. 300, § 2o do Código de Processo Civil, tutela provisória de urgência, atendidos os pressupostos para tanto (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), poderá ser concedida liminarmente e sem prévia oitiva da parte contrária. Tal característica decorre da natureza instrumental do provimento pretendido, que poderá ser efetivado por arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para a asseguração do direito (art. 301, CPC).
3. É fato notório, amplamente divulgado pela mídia, a prisão de Glaidson Acácio dos Santos em Operação da Polícia Federal, “Kryptos”, por alegado envolvimento em esquema de pirâmide financeira — fraude na captação de recursos financeiros para investimento em criptomoedas. 3.1. Nesse contexto, sobressai o fato de que a agravada G.A.S. CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA deixou de promover os repasses dos valores pactuados aos respectivos investidores, causando-lhes severos prejuízos e ensejando a propositura de diversas demandas judiciais, tal como a presente. 3.2. Pedidos de arrestos cautelares em processos com objeto semelhante têm se tornado recorrentes nos últimos tempos, fruto da atuação de empresas que oferecem investimentos tidos por altamente rentáveis e que, ao final, acabam revelando negociações fraudulentas no âmbito do mercado financeiro (pirâmide financeira). Nesses casos, o vetor tempo prejudica somente a parte autora das ações cíveis que busca reaver os valores investidos. Isto porque quanto mais tempo passar, mais difícil será reverter a situação caso ao final se confirme o que agora se supõe (existência de alguma irregularidade nas atividades das empresas em questão). 3.3. Daí também se extrai o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação caso não sejam deferidas medidas assecuratórias a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação, a exemplo do pretendido arresto cautelar do valor do aporte financeiro realizado pelos agravantes.
4. “( ) Demonstrada nos autos, em sede de cognição sumária, a probabilidade de êxito do pleito autoral e o risco ao resultado útil do processo, porquanto demonstrado se tratar de possível pirâmide financeira, com a prática de fraude visando o esvaziamento patrimonial das empresas envolvidas, correta a decisão que determinou o arresto de ativos financeiros dos agravantes/réus suficientes para garantir o resultado útil do processo” (Acórdão 1409585, 07380912020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5.Inviável o deferimento do pedido de arresto nas contas dos sócios e das empresas litisconsortes passivas, até mesmo porque não comprovada a necessária instauração de incidentes de desconsideração da personalidade jurídica para o fim de se apurar as respectivas condutas dos sócios e das litisconsortes passivas e, se for o caso e havendo requerimento da instauração do incidente de desconsideração, na origem, possa se verificar a extensão da responsabilidade pela obrigação discutida na ação.
6. Indeferido o pedido de expedição de ofício para bloqueio de criptoativos junto à principal corretora de criptomoedas (BINANCE.COM), porquanto os criptoativos são bens que não têm lastro e não estão garantidos ou regulamentados pelo Banco Central ou pela CVM, podendo ser negociados não apenas por corretoras, mas por qualquer outro meio digital (softwares, hardwares, paper wallets), o que dificulta não apenas a efetivação de penhora desses ativos, como o gerenciamento nos autos.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.